Tribunal: TJMT
Processo: 1012673-54.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012673-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT - CPF: 009.603.481-58 (ADVOGADO), WESLEY RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 050.766.961-40 (AGRAVANTE), GRAZIELLE CRISTINA RONDON - CPF: 004.455.291-21 (AGRAVADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), YASMIN DE PINHO NOVO - CPF: 045.747.311-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DE
ASTREINTES
APÓS CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATÉRIAS RELATIVAS À FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a multa cominatória (astreintes) deve ser mantida após a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e se as demais alegações de excesso de execução e má-fé da exequente são procedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa diária, prevista no artigo 537 do Código de Processo Civil, possui função coercitiva, visando compelir o devedor ao cumprimento específico da obrigação.

Uma vez convertida a obrigação de fazer em indenização por perdas e danos em decorrência da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, a multa cominatória perde sua função coercitiva e torna-se descabida.

As alegações de prestação parcial do serviço, ausência de inadimplemento total e impactos da pandemia da COVID-19 referem-se à fase de conhecimento e estão acobertadas pela coisa julgada.

Não há nos autos elementos que comprovem a má-fé da exequente para fins de aplicação do artigo 940 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por WESLEY RODRIGUES DE AMORIM em face da decisão proferida pelo 1ª Vara Cível de Várzea Grande que, no Cumprimento de Sentença n. 1008172-90.2021.8.11.0002, movido por GRAZIELLE CRISTINA RONDON, rejeitou a impugnação proposta pelo ora agravante.

Em suas razões, o agravante aduz que houve excesso de execução, pois as astreintes foram mantidas mesmo após o reconhecimento judicial da impossibilidade do cumprimento da obrigação, e que a própria sentença converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, o que torna sem efeito a imposição da multa coercitiva.

Diz que não há demonstração efetiva do valor das perdas e danos, sendo a execução baseada em alegações genéricas, contrariando o necessário nexo de causalidade entre o inadimplemento parcial e o suposto prejuízo.

Argumenta que houve prestação parcial dos serviços, inclusive com pagamento por parte da exequente, além de que a pandemia de COVID-19 teria impedido a continuidade regular do contrato.

Defende que há cobrança indevida de valores referentes a meses em que não houve contraprestação, o que ensejaria a aplicação do art. 940 do Código Civil.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para que sejam excluídas as astreintes diante da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, reconhecido o excesso de execução, aplicada a penalidade do art. 940 do Código Civil por cobrança indevida.

Efeito suspensivo indeferido no ID 282864888.

Contraminuta no ID 288368356.

Eis os relatos necessários.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia principal refere-se à manutenção da multa cominatória (astreintes) após a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

No caso concreto, verifica-se que a sentença transitada em julgado reconheceu a impossibilidade de cumprimento da obrigação de entrega do material audiovisual, convertendo-a em perdas e danos. Nessa hipótese, o Superior Tribunal de Justiça tem orientação no sentido de que, uma vez convertida a obrigação de fazer em indenização, a multa cominatória perde sua função coercitiva, tornando-se descabida a sua exigência posterior.

Com efeito, a multa diária prevista no artigo 537 do Código de Processo Civil visa compelir o devedor ao cumprimento específico da obrigação. Constatada a impossibilidade de cumprimento — como reconhecido expressamente na sentença — não subsiste o fundamento jurídico que legitime a cobrança da penalidade. Não se pode admitir, como regra, o uso da multa cominatória como instrumento punitivo desvinculado de sua finalidade precípua, sob pena de violação ao princípio da razoabilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ASTREINTES . AFASTAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1.
Na hipótese de ocorrer a conversão de obrigação de fazer em perdas e danos, devem ser afastadas as astreintes
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ . 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2255877 SP 2022/0372800-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. AFASTAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA . ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "À luz da jurisprudência firmada nesta Corte, é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer .
Todavia, deve ser afastada a incidência da referida multa na hipótese de impossibilidade de se alcançar a finalidade da ordem judicial
" (AgRg no AREsp 431.294/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe de 03/12/2014). 2 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1850537 SP 2019/0352906-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020)

Portanto, deve ser acolhida a pretensão recursal no ponto em que se busca o afastamento das astreintes.

Por outro lado, quanto à alegação de excesso de execução em razão de suposta prestação parcial do serviço, ausência de inadimplemento total e impactos da pandemia da COVID-19, assiste razão ao juízo de origem ao considerar tratar-se de matéria relativa à fase de conhecimento e acobertada pela coisa julgada.

No tocante à invocação do artigo 940 do Código Civil, não se vislumbra nos autos elementos que apontem para a má-fé da exequente.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
exclusivamente para afastar a incidência da multa cominatória (astreintes), mantendo-se, no mais, a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025